Tribunal: TJDFT
Processo: 0740530-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. HEMODIÁLISE. PACIENTE INTERNADO. SISREG III VERMELHO-URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em síntese, pede que o Distrito Federal seja condenado a providenciar vaga fixa para tratamento de hemodiálise no prazo máximo de 15 dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63735176). Dispensado do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 63735184). Tutela de urgência deferida (ID 63765889). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 64350402).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. O autor conta com 61 anos de idade, portador de doença renal crônica avançada, necessitando realizar o tratamento de hemodiálise de 3 sessões por semana, conforme relatório médico (ID 63735160). O autor foi registrado no SISREG III em 25/04/2024 com classificação de risco identificado como Vermelho-Emergência, aguardando vaga fixa (hemodiálise ambulatorial) para ter alta da internação hospitalar e tratar de sua doença adequadamente.
6. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional, artigo 194, caput.
7. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.
8. O paciente foi internado de urgência no HRT, onde realiza hemodiálise em vaga de encaixe (ID 63735160 pág. 3). Acrescenta-se que foi registrado que não há previsão de recuperação da sua função renal, sendo necessário manutenção regular do tratamento (ID 63735160). É importante ressaltar que o tratamento por internação hospitalar, além de ocupar leito, agrava o risco de infecção.
9. Assim, comprovada a necessidade das sessões de hemodiálise em vagas fixas (hemodiálise ambulatorial), deve ser garantido o procedimento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido forneça, no prazo de 15 dias úteis, à parte requerente, tratamento de HEMODIÁLISE de 3 vezes por semana, nos termos da prescrição médica e COM VAGA FIXA, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.